Tribunal: TJDFT
Processo: 0716204-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716204-77.2021.8.07.0000 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDOS: MARIA DE LOURDES QUEIROZ, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. I - O e. STF, no julgamento do RE 870947/SE, com repercussão geral (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, na parte em que prevê a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), bem como rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da r. decisão em embargos de declaração. II - O IPCA-E é o índice que melhor reflete a variação de preços da economia, consoante o REsp 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), ainda que não previsto no dispositivo da r. sentença exequenda, entendimento que não ofende a coisa julgada. III - Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI, 1.021, §3o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o colegiado determinou mudança dos critérios de correção monetária já definidos em sentença transitada em julgado na fase de conhecimento, ignorando a coisa julgada e o advento da preclusão, além de afrontar o tema 905 dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146) e o tema 733 da repercussão geral do STF (RE 730.462); c) artigo 535, §§ 5o, 6o, 7o e 8o, do Código de Processo Civil, argumentando ser imprescindível a propositura de ação rescisória para a desconstituição da coisa julgada formada antes do julgamento definitivo da declaração de inconstitucionalidade do uso da TR como índice de correção monetária. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repetem as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 322, §1o, 505, inciso I, 924, inciso II, e 927, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025